Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-68.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0714590-68.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSON MARQUES FERREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de reconhecimento de sua ilegitimidade ativa para postular a “baixa” de gravame de veículo, referente contrato de alienação fiduciária em nome do anterior proprietário do bem, para viabilizar a transferência administrativa do automotor. O recorrente afirma que “detém a posse direta e legítima do veículo, por força de contrato e instrumento de procuração, sendo o real interessado na exclusão do gravame que lhe impede o pleno exercício de sua propriedade”. Invoca julgados do STJ (AgInt no AREsp 1.669.322/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/11/2020”) e do TJDFT (acórdão 1245673, Acórdão 1245673, 0708734-16.2019.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 1a Turma Recursal, DJE 19/02/202) como fundamentos do recurso inominado. Transcrevem-se os precedentes invocados pelo recorrente: “O possuidor de veículo objeto de financiamento, ainda que não conste como contratante, tem legitimidade para pleitear em juízo a baixa de gravame ou outras medidas que resguardem sua posse e uso do bem.” (STJ, AgInt no AREsp 1.669.322/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24/11/2020). “Nos Juizados Especiais, não se pode inviabilizar o direito de ação com interpretações excessivamente restritivas quanto à representação, sobretudo quando presente procuração específica e interesse jurídico do mandatário.” (TJDFT, Acórdão 1245673, 0708734-16.2019.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 1a Turma Recursal, DJE 19/02/2021) Intime-se o recorrente para juntar o inteiro teor dos citados precedentes, tendo em vista que a consulta ao sistema informatizado não teria, salvo engano, localizado o recurso da Corte Superior, além do que, o acórdão n. 1245673, deste TJDFT, aparentemente refere-se a tema e relatoria diversos, sendo que o Desembargador Sandoval Oliveira, s.m.j., não comporia o quórum da 1a Turma Recursal em 2021. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. INTERMEDIAÇÃO. REPRESENTANTE DO BANCO PROPONENTE. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DO EQUIVALENTE AO CRÉDITO PORTADO PELO CREDOR ORIGINAL. OBRIGAÇÃO NORMATIZADA (RESOLUÇÃO BACEN No 4.292/13). FOMENTO, PELO CREDOR ORIGINAL, DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MESMO MUTUÁRIO. UTILIZAÇÃO DE TODA A MARGEM CONSIGNÁVEL. OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DA PORTABILIDADE PELO BANCO PROPONENTE. IMPLANTAÇÃO DAS PARCELAS DERIVADAS DO CRÉDITO PORTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO INVIABILIZADA. CULPA DO BANCO CREDOR ORIGINÁRIO. ATO ILÍCITL. QUALIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ART. 186 E 927). INTERMEDIADORA DA OPERAÇÃO. PREPOSTA DO BANCO PROPONENTE. ASSUNÇÃO DO PREJUÍZO E FRUSTRAÇÃO DA PERCEPÇÃO DA COMISSÃO. DANO EMERGENTE E LUCROS CESSANTE. QUALIFICAÇÃO. COMPOSIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO E UTILIDADE DO INSTRUMENTO PROCESSUAL MANEJADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PROVA DO DANO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. 2. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. 3. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 4.Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar o banco réu à pretensão reparatória proveniente dos fatos que apontara, ressaltando que recebera valores referentes à liquidação do crédito consignado, objeto da portabilidade frustrada pelo novo empréstimo consignado que viera a instituição a firmar com o devedor na sequência, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimado, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passiva da ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada. 5. A operação de portabilidade de empréstimo bancário encerra verdadeira novação objetiva e subjetiva, pois implica a substituição dum dos sujeitos negociais – o mutuante originário por um outro - e a substituição duma obrigação antiga pela nova obrigação convencionada, e, segundo a regulação normativa que a disciplina, cumpridas as demais etapas e repassado ao credor originário o equivalente ao crédito remanescente que ainda o assistia, deve comunicar formalmente o recebimento ao banco proponente, de forma a conferir-lhe lastro para adotar as demais medidas necessárias ao aperfeiçoamento do negócio, notadamente, em se tratando de empréstimo consignado, a implantação das prestações assumidas na folha de pagamento do devedor (Resolução BACEN no 4.292/13, arts. 7o, 8o e 9o). 6. A constatação de que, conquanto engendrada a operação de portabilidade com a anuência de todos os sujeitos negociais e repassado ao banco credor originário o equivalente ao crédito que ainda o assistia, deixara de endereçar ao banco proponente comunicação formal do recebimento e, na sequência, ignorando as obrigações que lhe estavam afetadas, fomentara novo empréstimo ao mesmo mutuário, absorvendo toda a margem consignável de que dispunha e obstando que o banco proponente consumasse a novação, pois inviabilizara o novo mútuo a implantação das parcelas derivadas da novação em folha de pagamento do mutuário, incorre na prática de ato ilícito, que, implicando prejuízos à intermediadora do negócio, pois tivera que assumir o despendido pelo proponente e deixara de fruir a comissão que lhe seria destinada, deve compor os danos que provocara, pois as perdas qualificam-se como danos emergentes e lucro cessante, sob pena, inclusive, de experimentar locupletamento ilícito, pois recebera o crédito remanescente do mútuo portado e o retivera sob sua carteira de recebíveis (CC, arts. 186 e 927). 7. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, estando a reparação pleiteada condicionada à efetiva comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, pois imprescindível a efetiva comprovação do dano econômico como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória, devendo, destarte, porquanto devidamente comprovado, o agente do ilícito compor os prejuízos e danos que causara por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil aquiliana (CC, arts. 186 e 927). 8. Os lucros cessantes, como espécie do gênero danos materiais, derivam do que a parte lesada pelo inadimplemento contratual ou por ato ilícito deixara razoavelmente de auferir ante o evento danoso, devendo ser compreendidos na cadeia natural da atividade interrompida pelo ilícito mediante critérios de certeza e atualidade, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade, donde, evidenciado o que deixara o lesado de auferir em razão do ilícito que o vitimara, deve merecer a compensação correlata sob essa conformação jurídica (CC, art. 402). 9. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte recorrida e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Majorados os honorários imputados ao apelante. Unânime. (Acórdão 1245673, 0730652-57.2018.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2020, publicado no DJe: 08/05/2020.) Prazo: cinco dias. Prestados os esclarecimentos e/ou juntado o inteiro teor dos acórdãos citados na peça recursal, retornem os autos conclusos. Advirta-se o recorrente que a inércia ao atendimento do comando judicial poderá resultar em condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, além de expedição de ofício à OAB-DF para apuração de eventual conduta dolosa do advogado. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito